Tribunal: TJDFT
Processo: 0747935-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747935-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACI DE SOUZA ROSENDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Como questão prévia, a agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Com efeito, intimada para comprovar a hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 77997904, a agravante juntou os documentos de ID 78325251. Os contracheques apresentados demonstram o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 13.359,58, superior, portanto, ao parâmetro de 5 salários-mínimos, previsto na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, o que não denota a sua impossibilidade de arcar com o custo do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação. Ainda que se analise o valor líquido após descontos compulsórios e empréstimos voluntários, a quantia remanescente (R$ 8.866,20) ainda é suficiente para manter a dignidade da parte, sem prejuízo pessoal, e os demais documentos apresentados não demonstram a existência de circunstância excepcional ou de vulnerabilidade financeira. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora